Tribunal: TJES
Processo: 5001936-31.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001936-31.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DERECK FRAGA BOLSANELO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001936-31.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO: DERECK FRAGA BOLSANELO

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
DERECK FRAGA BOLSANELO
em face da
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
Em breve síntese da inicial, a parte autora narra que no dia 14 de outubro de 2023 o Requerente havia adquirido um bilhete aéreo para um voo com saída de Vitória às 11h45, com chegada prevista em Guarulhos/SP às 13h05, para então realizar uma conexão para o seu destino final em Londres/Inglaterra, com saída às 16h05. Aduz que o voo de Vitória ocorreu após um atraso de voo de mais de oito horas, o que, via de consequência, ocasionou a perda da conexão Guarulhos-Londres e que a Cia Requerida não justificou o atraso, somente disponibilizando um
voucher
de alimentação no valor de R$ 60,00 para um dos restaurantes do aeroporto. Afirma que o voo com destino a São Paulo decolou às 20h do dia 14/10/2023 e, ao chegar Guarulhos, foi informado que haveria um novo voo com destino à Londres, operado pela Cia LATAM, naquela mesma noite. Entretanto, o embarque não foi liberado para o Requerente, que foi informado novamente pela Cia Requerida que o voo para Londres seria operado pela Cia British Airways, no entanto, a partida seria realizada no dia 15 de outubro de 2023. Em virtude dos atrasos, o Requerente perdeu um dia de viagem à Londres e pagou uma noite de hotel em São Paulo. Requereu a condenação da Requerida pelos danos morais e materiais suportados.

Em sede de contestação (ID. 8899522), a Requerida contestou o feito aduzindo a ausência de pretensão resistida e incompetência territorial. Aduz que o atraso decorreu em virtude de intenso tráfego aéreo; que

não ocorreu qualquer dano patrimonial e moral passíveis de indenização; que seria descabida a inversão do ônus da prova. Ao final pugnou pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 8899526), proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC para
condenar
a Requerida ao pagamento a título de danos materiais o importe de
R$ 1.884,75,90 (mil oitocentos oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
, , com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% a.m da citação. Por último para
condenar
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais que fixo no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao Requerente, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.”

A Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8899529), alegando que a alteração do voo ocorreu por força maior, e foi comunicada previamente. Aduz que forneceu a assistência devida ao consumidor, inexistindo danos a serem indenizados. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado pelo juízo de piso a título de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 8899532), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

A Recorrente aduz que o cancelamento do voo se deu por motivo de caso fortuito/força maior, qual seja: intensidade do tráfego aéreo. No entanto, tal alegação não se encontra robustecida de quaisquer documentos comprobatórios, não tendo a Recorrente colacionado aos autos qualquer comprovação do fato por ela narrado.

No mais, alega ainda que agiu para diminuir o dano causado ao Recorrido, porém, não existe nos autos comprovação de conduta da Recorrente neste sentido.

Sendo assim, coaduno com o juízo de piso no que segue:

“No caso em vertente, o Autor comprovou a aquisição dos bilhetes aéreos (id’s nº 36829908, 36829907), comprovou o atraso de mais de quatro horas (id nº 36829904), bem como que por conta do atraso perdeu uma diária em hotel reservado em Londres (id nº 36829905 e 36829906)

Para a caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano ou prejuízo, o nexo de causalidade e, por fim, nos casos em que a responsabilidade não for objetiva, a culpa.

Compulsando aos autos, verifico que o Requerente comprovou que o atraso no voo culminou na perda de uma diária em hotel previamente reservado em Londres (conforme id’s 36829905 e 36829906.

Neste contexto, entendo estar caracterizado o dever de indenizar, visto que devidamente comprovado a conduta, o prejuízo, bem como o nexo de causalidade.”

Somado a isto, há entendimento consolidado neste E. Tribunal de que as companhias aéreas respondem objetivamente pela perda de conexão em decorrência de atraso de voo. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO EM 5 HORAS QUE ACARRETOU PERDA DA CONEXÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - A falha da prestação de serviços em razão de problemas técnicos da aeronave é fato previsível e apresenta-se como caso fortuito interno, tratando-se de risco inerente a própria atividade empresarial de transporte aéreo, razão pela qual não restou afastada a responsabilidade. 2 - Conforme entendimento doutrinário e consolidado na jurisprudência, o dano moral no caso dos autos opera-se in re ipsa, porquanto é de se presumir a aflição e os transtornos causado ao passageiro que arcou com os custos daquele serviço que foi prestado, inquestionavelmente, de forma defeituosa. 3 - Danos materiais devidos, posto que incontroversos. 4 - Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por necessária a manutenção do quantum reparatório a título de danos morais, fixado pelo Magistrado de piso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que consideradas as condições socioeconômicas das partes e atendo-se, ainda, ao caráter compensatório e punitivo que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 5 - Juros moratórios devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual.
Art. 405 do Código Civil
. 6 - Tratando-se de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença, regido pelo enunciado da Súmula de 362 do STJ. 7 - Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; Apl 0012858-46.2014.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 15/05/2017; DJES 25/05/2017)

Sendo assim, verifico que, no caso em apreço, restou caracterizada a falha na prestação de serviço prestados pela recorrente, e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo indenizar o recorrido em danos morais e materiais.

Quanto aos danos materiais, igualmente acompanho o entendimento exarado em sentença, no sentido de que:

“Assim, quanto aos danos materiais, entendo como justa sua fixação no importe de
R$ 1.884,75,90 (mil oitocentos oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
, desfalque este sofrido pelo Requerente em razão da conduta da Requerida.”

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo Recorrido, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)